Tribunal: TJMT
Processo: 1005986-57.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005986-57.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SERGIO AUGUSTO COSTA BALAN - CPF: 954.859.969-49 (RECORRIDO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Hipótese em que é necessária a restituição dos autos à origem para a regular instrução, inclusive com oportunidade de emenda da inicial, a fim de evitar cerceamento de defesa.

2.

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial nos seguintes termos:

“[...]

1) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento a restituição do valor pago de forma simples, no importe de R$
30.213,40 (trinta mil duzentos e treze reais e quarenta centavos),
relacionado ao dano material
,
quantia que deverá ser acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença;

2) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de danos morais na importância de
R$ 3.000,00 (tres mil reais),
a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela ilegitimidade ativa
ad causam
; no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, sob o fundamento que reembolsou a parte que devia. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005986-57.2022.8.11.0003

Polo Ativo

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Polo Passivo

SERGIO AUGUSTO COSTA BALAN

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

A parte autora ingressou com a ação sob a narrativa que realizou a compra de passagens aéreas, mas houve o cancelamento devido a pandemia COVID-19, sendo solicitado o reembolso, o que não foi providenciado.

Cita, dentre as tentativas administrativas, o protocolo 210810-

012578.

Indica como valor de restituição material o importe de R$ 30.213,40 (trinta mil duzentos e treze reais e quarenta centavos), o que compreenderia várias passagens, conforme se observa dos Id. 197135654 e 197135655.

No entanto, em que pese constar como pagante, não

há juntada da titularidade do respectivo cartão de crédito. Avulta-se porque o Id. 197135656, que acompanha a inicial, a própria parte informa que as compras foram individuais pelas tratativas do protocolo informado acima. Vejamos:

Em breve consulta no sistema PJE, por amostragem, constata-se a distribuição de ações em nome de alguns membros, incluindo o valor de reembolso da passagem:

- 1005973-58.2022.8.11.0003: REBECA COSTA PINTO NASCIMENTO e WAGNER GASBARRO NASCIMENTO, com sentença homologatória de acordo

- 1011571-56.2023.8.11.0003: ALESSANDRA DE SOUZA HOLLAND e RICARDO HOLLAND, em trâmite.

Em ambas as ações, os documentos colacionados são os mesmos constantes neste feito.

A questão repercute na própria legitimidade ativa para o pleito da ação, litispendência/coisa julgada e, ainda, a análise de reunião dos feitos, se for o caso.

Assim, a fim de evitar o cerceamento de defesa, bem ainda decisão surpresa, é o caso de desconstituição da sentença e devolução à origem para regular instrução, inclusive com determinação de emenda da inicial para a juntada dos documentos atinentes a própria legitimidade de parte, a fim de corrigir/completar as irregularidades. Nesse raciocínio:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/15 – IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DO GENITOR DO PROMITENTE VENDEDOR, JÁ FALECIDO – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO E APRESENTAÇÃO DO TESTAMENTO EM JUÍZO – INVIABILIDADE DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA PELO JULGAMENTO DE MÉRITO E APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação de adjudicação compulsória deve ser proposta em face do titular do domínio perante o registro imobiliário ou de terceiro a quem tenha sido cedido o direito (artigo 1.418 do CC).

Se os imóveis a que visa a adjudicação se encontram registrados em nome do genitor do promitente vendedor, já falecido, e não houve abertura de inventário, tampouco apresentação do testamento em juízo para averiguação quanto à existência de mais herdeiros necessários ou se os referidos bens não foram alienados a terceiros antes do falecimento do testador, inviável a pretensão recursal, ao menos pela via eleita.

À vista dos princípios da primazia pelo julgamento de mérito e do aproveitamento dos atos processuais, cabível a anulação da sentença com o retorno dos autos à Comarca de origem para oportunizar à parte autora a emenda da inicial a fim de incluir no polo passivo da demanda o titular do domínio, seus herdeiros e eventuais terceiros interessados.

(TJ-MT, N.U 0008105-86.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019)

Em face do exposto,
ex officio,
anulo a sentença prolatada e determino a devolução à origem a fim de que dada a regular instrução, com oportunização de emenda da inicial e a análise da litispendência/coisa julgada e reunião de processos. Prejudicado o recurso interposto.

Sem custas nem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024